Tribunal: TJSP
Processo: 2041939-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. VEÍCULOS. BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO E VEDAÇÃO AO LICENCIAMENTO. A declaração de indisponibilidade não impede que a parte faça uso normal do bem constrito. Caráter instrumental da medida, que não representa aplicação antecipada de uma pena de perdimento dos bens. A indisponibilidade tem por objetivo apenas viabilizar eventual e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. VEÍCULOS. BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO E VEDAÇÃO AO LICENCIAMENTO. A declaração de indisponibilidade não impede que a parte faça uso normal do bem constrito. Caráter instrumental da medida, que não representa aplicação antecipada de uma pena de perdimento dos bens. A indisponibilidade tem por objetivo apenas viabilizar eventual e futuro ressarcimento de danos causados ao erário. Pretende-se, apenas, que o bem não deixe de integrar o patrimônio da parte exatamente para que possa ser afetado em eventual ato de constrição como mecanismo de promoção da responsabilidade patrimonial para satisfazer a execução, se houver. Precedentes.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001011377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2041939-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Cajamar, em
que é agravante DANIEL FERREIRA DA FONSECA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PONTE NETO
E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2041939-28.2020.8.26.0000 - no 20900
2
Voto n. 20900
Agravo de Instrumento n. 2041939-28.2020.8.26.0000
Comarca: Cajamar
Agravante: Daniel Ferreira da Fonseca
Agravada: Ministério Público do Estado de São Paulo
RELATOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL
IMPUGNADO. INDISPONIBILIDADE DE BENS.
VEÍCULOS.
BLOQUEIO
DE
CIRCULAÇÃO
E
VEDAÇÃO AO LICENCIAMENTO. A declaração de
indisponibilidade não impede que a parte faça uso
normal do bem constrito. Caráter instrumental da
medida, que não representa aplicação antecipada de
uma pena de perdimento dos bens. A indisponibilidade
tem por objetivo apenas viabilizar eventual e futuro
ressarcimento de danos causados ao erário. Pretende-se,
apenas, que o bem não deixe de integrar o patrimônio
da parte exatamente para que possa ser afetado em
eventual ato de constrição como mecanismo de
promoção
da
responsabilidade
patrimonial
para
satisfazer a execução, se houver. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento impugnado decisão
proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Cajamar que, em sede de ação
civil pública por ato de improbidade administrativa, indeferiu o pedido de
mitigação da ordem de indisponibilidade incidente sobre veículos automotores
pertencentes ao agravante.
O agravante sustenta, em suma, (i) o excesso de
constrição porque a para a indisponibilidade dos bens basta a restrição de
transferência do veículo, sendo excessivo o impedimento para licenciamento e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2041939-28.2020.8.26.0000 - no 20900
3
circulação; (ii) a necessidade de uso corrente dos automóveis, inclusive para os
cuidados com a saúde dos genitores do agravante e de sua esposa.
Foi deferida, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela
recursal para mitigar a ordem de constrição, limitando-se a interditar a
transferência dos veículos, sem limitação de circulação.
O Ministério Público apresentou contraminuta ao recurso
(fls. 96/98).
A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do
recurso (fls. 105/107).
É o relatório.
O Ministério Público ajuizou ação civil pública imputando
ao agravante a prática de ato de improbidade administrativa. Narra que o réu
teria procedido à contratação, sem justificativa idônea, de médicos sem concurso
ou processo seletivo, em contratos por tempo determinado.
O autor da ação requereu a indisponibilidade de bens, até
o limite pouco menos de R$ 600mil, o que foi deferido pelo juízo a quo, afetando
os dois automóveis referidos no recurso.
A indisponibilidade foi lançada no RENAJUD com o
comando de bloqueio de circulação, o que impede o uso corrente do bem e,
inclusive, o licenciamento.
A parte considera que a constrição é excessiva, no plano
qualitativo, porque representa medida que interdita o uso regular dos
automóveis, dos quais não pode prescindir.
Tem razão o agravante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2041939-28.2020.8.26.0000 - no 20900
4
A ordem de indisponibilidade de bens expressa providência
prevista em lei para assegurar o resultado útil do processo, considerando, para
tanto, que a procedência do pedido, em sede de ação de improbidade, enseja a
“condenação à reparação de danos ou a perda dos bens havidos ilicitamente,
também determinará, se for o caso, o pagamento ou a reversão dos bens para a
pessoa jurídica prejudicada pela prática ilícita” (Comentários à Lei de Improbidade
Administrativa, Luana Pedrosa de Figueiredo Cruz e outros autores, 2.a edição, ed.
RT, pág.86). Percebe-se, com isso, que o alegado enriquecimento ilícito
representa pressuposto idôneo para o manejo da tutela de urgência.
O “caput” do artigo 7o da Lei n. 8.429/92 estatui que
“quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar
enriquecimento ilícito caberá à autoridade administrativa responsável pelo
inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do
indiciado”, enquanto o parágrafo único anuncia que “a indisponibilidade a que se
refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral
ressarcimento do dano”.
A medida, portanto, não tem conotação sancionadora, isto
é, não representa uma emulação de aplicação antecipada de uma pena de perda
de bens. A indisponibilidade tem por objetivo apenas viabilizar eventual e futuro
ressarcimento de danos causados ao erário.
O que se pretende, apenas, é que o bem não deixe de
integrar o patrimônio da parte exatamente para que possa ser afetado em
eventual ato de constrição como mecanismo de promoção da responsabilidade
patrimonial para satisfazer a execução, se houver.
A limitação, portanto, diz respeito ao próprio ato de
disposição do bem pela parte, e não avança para interditar o uso normal dos
veículos.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2041939-28.2020.8.26.0000 - no 20900
5
MANDADO DE SEGURANÇA
Medida judicial que impediu o
licenciamento
de
veículo
abrangido
por
decisão
de
indisponibilidade de bens, decretada no bojo de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa Ilegalidade
Objetivo da indisponibilidade de bens que é garantir eventual e
futura execução em caso de procedência da ação, não impedindo
o seu uso Segurança concedida (TJSP; Mandado de Segurança
Cível
2097965-17.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Reinaldo
Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro
de Itapecerica da Serra - 2a Vara; Data do Julgamento:
08/10/2018; Data de Registro: 11/10/2018)
Como se percebe, é possível distinguir as duas situações
para considerar que a ordem de indisponibilidade não significa o impedimento de
uso dos veículos.
Diferentemente do que sustentou o autor da ação em sede
de contraminuta, a discussão não gravita em torno da necessidade da medida de
constrição. A questão que se coloca diz respeito à extensão da limitação.
O impedimento para o licenciamento e o uso do veículo
representa medida que se assemelha ao confisco do bem e determina, no plano
qualitativo, o excesso de constrição
Por outro lado, como já destacado na decisão de fls.
89/91, o caráter instrumental do ato de constrição determina a adoção de
medidas acautelatórias para mitigar o risco de perecimento do bem em
decorrência do uso regular, motivo pelo qual o agravante deverá manter os
veículos sob apólice de seguro garantindo indenização em caso de perda total ou
parcial.
Em vista do exposto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator